Tribunal: TJPA
Processo: 0808872-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808872-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: JOAO NETO ALVES MARTINS, ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO PREJUDICADO PELO DECURSO DO TEMPO. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

A Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público, na qual narrou que o Prefeito Municipal de São João do Araguaia, Sr. João Neto Alves Martins, promoveu processo licitatório para locação de um veiculo de luxo, com valor exorbitante e para uso pessoal.

II-

A ação tem como fundamento o inquérito civil nº 000174087/2019, instaurado com base nas denuncias feitas pelo vice-prefeito municipal.

III-

O Juízo de piso determinou as medidas cautelares de busca e apreensão do processo licitatório e suspensão do contrato de locação do veículo.

IV-

Em decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, deferi parcialmente o pedido liminar, para decretar a indisponibilidade de bens em nome do Sr. João Neto Alves Martins, até o montante suficiente ao ressarcimento do dano ao erário público.

V-

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

VI-

A medida de afastamento cautelar do agravado do cargo de Prefeito Municipal encontra-se prejudicada pelo decurso do tempo, uma vez que o mandato do recorrente à frente da administração do Município encerrou em 2020, já havendo outro gestor no Cargo. Da mesma forma, o pedido de desconto de 30% da remuneração do agravado encontra-se prejudicado.

VII-

Quanto à indisponibilidade de bens
do agravado, esta nada tem de ilegal, pois determinada com fundamento nos elementos probatórios que acompanharam a inicial da Ação Civil Pública, bastante para tanto, em face da conduta do requerido.

VIII- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

VIII-

Na situação, o
periculum in mora
, milita em favor da sociedade, representada pelo Parquet que pretendeu as medidas de bloqueio de bens, inclusive, segundo entendimento pacificado das Cortes Superiores, esse é um requisito implícito ao comando normativo do artigo 7º da Lei nº 8.429/92.

IX-

Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a liminar deferida em parte que determinou a indisponibilidade de bens do Sr. João Neto Alves Martins, ressaltando que a medida de afastamento do cargo e desconto de percentual dos vencimentos encontram-se prejudicados pelo decurso do tempo.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
JOÃO NETO ALVES MARTINS E ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA
(processo nº 0003408-06.2019.8.14.0054), deferiu parcialmente os pedidos contidos na inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público com base na denuncia formulado pelo vice-prefeito municipal, na qual narrou que o então Prefeito de São João do Araguaia licitou um veiculo para locação para o Gabinete do Prefeito, no valor total de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), tendo como vencedora e empresa Zucatelli Empreendimentos LTDA.

Consta na inicial que a justificativa para locação de tal veículo seria em virtude do município não possuir veículo com as características necessárias para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito na realização de suas atividades de deslocamento no âmbito do município e nas viagens que se fizerem necessárias e que o valor mensal do aluguel é de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), pelo período de 24 (vinte e quatro meses), perfazendo o montante de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), todavia, o custo do veículo zero quilômetros é de R$ 149.990,00 (cento e quarenta nove mil, novecentos e noventa reais) e que subtraindo o valor final do contrato de locação do valor do veículo locado, tem-se uma diferença de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais).

Afirma o Parquet que o veículo serviria, na verdade, para atender as necessidades pessoais do prefeito municipal, haja vista que em consulta ao portal da transparência, no ano de 2018 houve apenas 04 (quatro) pedidos de diárias pagas ao agente político e nada menciona acerca de atividades que impliquem a necessidade do veiculo em tela.

Por outro lado, nas declarações prestadas pelo demandado na Promotoria de Justiça, este afirmou que quando o veículo não está na prefeitura, está na sua residência ou em sua propriedade rural; que o demandado é quem faz a condução do veículo, não havendo nenhum motorista para conduzir o carro; afirmou que já esteve na cidade de Paragominas com o carro da prefeitura uma vez para visitar uma sobrinha que estava doente e quando questionado o porquê de locar um veículo ao invés de comprá-lo, afirmou que não tinha pensado nessa possibilidade.

Em razão dos indícios da prática de atos ímprobos, o
Parquet
ajuizou a ação ora em comento.

O feito seguiu regular processamento, até a prolação da decisão de id n° 3587803, que deferiu parcialmente os pedidos liminares, nos seguintes termos:

“(...) Em análise superficial, presentes esta a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo na demora (periculum in mora). Com efeito, os argumentos fático-jurídicos expostos pela parte, em destaque para a confisso de que o primeiro representado utilizava o veículo preponderantemente em suas atividades particulares ofende especialmente os princípios da impessoalidade e da legalidade.

Com efeito, e verificando que as seguintes medidas guardam íntima relação com a suposta ilegalidade, é de serem deferidas as seguintes medidas cautelatórias:

a) a busca e apreensão dos autos de processo licitatório, a fim de se analisar se o procedimento administrativo atendeu aos ditames da lei respectiva;

b) a suspenso do contrato de locação do referido veículo, a fim de estancar o gasto supostamente indevido de verba pública;

Entendo que as demais medidas cautelares dependem da comprovação efetiva da utilização inadequada do veículo.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, recebo a inicial por preencher os requisitos legais e deixo de designar audiência de conciliação e mediação, em razão da natureza do direito material posto em juízo, o qual não admite transação.

Determino a notificação dos requeridos para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias. A notificação dos requeridos deve ser pessoal, devendo o segundo requerido ser citado através da central de mandados.

Por fim, acolho parcialmente os pedidos da inicial para conceder liminarmente as seguintes ordens:

a) a busca e apreensão dos autos de processo licitatório destinado a contratar o aluguel do veículo L200 TRITON, cor VERMELHA, placa QES 9214, a fim de se analisar se o procedimento administrativo atendeu aos ditames da lei respectiva;

b) a suspensão do contrato de locação do referido veículo. (...)”

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, afirma que para fins públicos o veículo teve pouco uso, conforme diárias pagas ao demandado e de sua própria agenda, extraído do portal da transparência, mas para uso pessoal, dito veículo teve muito uso, sem qualquer finalidade pública.

Aduz que no município de São João do Araguaia tramitam uma gama de ações civis públicas para assegurar o funcionamento mínimo de postos de saúde e do próprio hospital, haja vista que ditos locais não contam com o mínimo de estrutura. Entretanto, em sentido contrário, o demandado loca um veículo sob o argumento de finalidade pública, quando, na verdade, o veículo está sendo utilizado para fins pessoais, e como se não bastasse, o valor final do contrato tem uma diferença, a maior de 80% (oitenta por cento) de um veículo zero.

Argui que ainda que houvesse a necessidade de locação de um veículo, não havia necessidade de ser o melhor de todos, o “top” de linha, zero quilômetros, e que a escolha do veículo deu-se com intervenção direta do prefeito municipal, conforme declarações prestadas no Ministério Público, onde confirmou que tratou diretamente com o representante da empresa também agravada, sendo pactuado inclusive um valor maior, em razão do risco de inadimplência.

Assevera que a conduta do gestor público vai de encontro às previsões legais, em especial à moralidade administrativa, à legalidade, eficiência, impessoalidade, dentro outros e que o dano ao município é imensurável principalmente quando se tem um dos piores índices de desenvolvimento humano - IDH.

Ao final, requereu a concessão,
inaudita altera pars
, da indisponibilidade de bens do Prefeito Municipal, tanto o acervo bancário quanto imobiliário; o afastamento do Sr. João Neto Alves Martins do cargo de prefeito municipal de São João do Araguaia; o bloqueio das contas dos agravados no montante necessário ao ressarcimento ao erário, no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais); o bloqueio da conta do gabinete do prefeito no montante destinado ao cumprimento do restante do contrato e o desconto mensal de 30% da remuneração do prefeito a fim de permitir a célere reparação do dano ao erário.

Em decisão monocrática de id nº 3834036, deferi parcialmente o pedido liminar e determinei a indisponibilidade dos bens em nome do Prefeito agravado a titulo de ressarcimento ao erário até o montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

Os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id nº 4013413.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para determinar a indisponibilidade de bens dos agravados e o desconto de 30% das suas respectivas remunerações.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, deferiu, liminarmente, medidas cautelares incidentais e, por conseguinte, determinou a busca e apreensão do processo licitatório de locação do veículo, a fim de verificar se atendeu aos ditames legais, bem como determinou a suspensão do contrato de locação do referido veículo visando estancar o gasto supostamente indevido.

Em razões recursais o agravante pleiteou o afastamento do gestor público do cargo de prefeito municipal pelo tempo necessário à instrução processual; a indisponibilidade de bens do Sr. João Neto Alves Martins; o bloqueio das contas dos agravados no montante necessário ao ressarcimento ao erário; o bloqueio da conta do gabinete do prefeito no valor destinado ao cumprimento restante do contrato e o desconto mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração do prefeito visando a célere reparação dos danos.

Pois bem.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

Ação de Improbidade e Medida Cautelar de Afastamento do cargo

A medida de afastamento ora pleiteada, somente é autorizada quando constatado indícios de obstrução processual, nos termos do artigo 20 da Lei 8.429/92 que dispõe:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

A referida norma supõe prova suficiente de que o agente público possa dificultar a instrução processual, e sua aplicação deva ser ainda mais estrita quando se trata de afastamento de titular de mandato eletivo, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução da ação. Todavia, a instrução da ação de improbidade precisa ter um prazo razoável, para evitar que a duração do processo constitua, por si só, uma penalidade.

Nesse diapasão, o afastamento deve ser medida excepcional, somente adotado quando houver provas concretas de que o agente público está criando embaraços e obstáculos para o desenrolar da instrução processual. Como corolário lógico, não basta haver indícios veementes de que o agente público praticará, de fato, ato de improbidade administrativa, faz-se necessária a comprovação de que ele esteja realmente criando obstáculos à normalidade da instrução processual, pois não se trata de antecipação das sanções, o que seria vedado à luz do princípio da presunção de inocência, mas sim de medida cautelar para assegurar a efetividade da jurisdição.

No entanto, apesar das considerações feitas, a medida de afastamento cautelar do agravante do cargo de Prefeito Municipal encontra-se prejudicada pelo decurso do tempo, uma vez que o mandato do recorrente à frente da administração do Município encerrou em 2018, já havendo outro gestor no Cargo, motivo pelo qual não irei me debruçar sobre a questão.

Sob a mesma fundamentação, também encontra-se prejudicado o pedido de desconto mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração do gestor público, tendo em vista o término de seu mandato.

Indisponibilidade de Bens

No que tange ao pedido de indisponibilidade de bens do agravado, conforme já explanado na decisão monocrática que apreciou e deferiu parcialmente a tutela recursal, pela analise minuciosa dos autos, verificou-se que a probabilidade do direito restou demonstrada, tendo como prova robusta o inquérito civil nº 000174087/2019, onde consta que no ano de 2018, o agravado João Neto, então prefeito municipal, promoveu a abertura de um processo licitatório para locação de veículo de luxo com valor exorbitante e supostamente para uso pessoal.

Vislumbrou-se também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mais precisamente ao Estado e à coletividade, vez que estamos diante de verba pública, dinheiro público, que é recolhido do bolso de cidadãos e empresas que pagam seus tributos corretamente, e de interesse público e social na destinação correta dos recursos públicos.

A indisponibilidade de bens tem previsão constitucional, conforme art. 37, §4º, da Carta Maior:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§4°. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

No mesmo sentido a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/1992, também dispõe acerca da aplicação da medida de indisponibilidade de bens do agente público que praticar atos ímprobos:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Destarte, verifica-se que a indisponibilidade liminar dos bens do agravado nada tem de ilegal, pois determinada com fundamento nos elementos probatórios que acompanharam a inicial da Ação Civil Pública, bastante para tanto, em face da conduta do requerido.

A existência de indícios de improbidade e a possibilidade de perigo na demora da prestação jurisdicional são suficientes para o deferimento da medida de natureza cautelar. O magistrado, ao analisar a causa, verificando a existência dos requisitos necessários, não só pode, como deve, adotar as medidas suficientes para assegurar o futuro ressarcimento aos cofres públicos.

Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

O objetivo maior da LIA é o ressarcimento integral dos danos causados ao erário público, em atenção ao princípio da supremacia do interesse público.

Na situação, o
periculum in mora
, milita em favor da sociedade, representada pelo Parquet que pretendeu as medidas de bloqueio de bens, inclusive, segundo entendimento pacificado das Cortes Superiores, esse é um requisito implícito ao comando normativo do artigo 7º da Lei nº 8.429/92.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o que acima articulado, entende possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

Neste sentido:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL MEDIDA CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NATUREZA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO SOMENTE APLICÁVEL AO PROCESSO PRINCIPAL. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

Omissis

2.

É notória a existência do procedimento específico da ação civil de improbidade administrativa, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei 8.429/92, especificamente a fase preliminar de defesa prévia que antecede o recebimento da petição inicial da referida ação. Entretanto, a possibilidade de indisponibilidade de bens não está condicionada ao recebimento da exordial, tampouco à prévia manifestação dos réus. Ademais, é manifesta a conclusão no sentido de que a referida fase preliminar somente é aplicável à "ação principal", no caso específico a ação civil por improbidade administrativa, mas inexigível em medida cautelar preparatória.

3.

A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa. Assim, o pedido pode ser formulado incidentalmente na ação civil de improbidade administrativa ou medida cautelar preparatória, e deferido, mediante a presença dos requisitos autorizadores, antes mesmo da notificação do réu para a apresentação de defesa prévia.

4.

A decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do art. 79, parágrafo único, da Lei 8.429/92, limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade.

5.

Provimento do recurso especial.

STJ, Processo REsp 1040254 CE 2008/0059288-7; Órgão Julgador: TI - PRIMEIRA TURMA; Publicação: DJe 02/02/2010; Julgamento: 15 de dezembro de 2009; Relator: Ministra DENISE ARRUDA.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73. A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM MEDIDAS LIMINARES DE, ENTRE OUTRAS, AFASTAMENTO DOS CARGOS, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO, APENAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ? FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO,
ADOTANDO-SE A TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO, DA DELIBERAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03021599-09, 193.818, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-07-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACP DE IMPROBIDADE ADMIISTRATIVA.
ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. QUEBRA DE SIGILO BANC[ARIO E FISCAL.
(...)ATO IMPROBO E DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO FINANCEIRA APLICÁVEL. ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

2. A medida liminar, em ação de improbidade, fundada no art. 7º, da Lei nº 8429/92, com vista ao bloqueio de bens e ativos

financeiros dos indiciados, consiste em tutela cautelar de evidência, dispensando, assim, a demonstração do perigo de dano, restando justificada a medida tão somente pela prova de indícios robustos a conduzirem à probabilidade do direito alegado pelo autor, nos moldes do parágrafo único e do incido II, do art. 311, do CPC. Dispensável, portanto, a demonstração da dilapidação dos bens dos indiciados. Precedentes do STJ;

3. A quebra do sigilo bancário e fiscal, em verdade, consiste em meio de busca da indisponibilidade de bens, na medida em que propicia a visualização das movimentações financeiras do réu, para se chegar aos bens que serão afetados até o quantum necessário ao suprimento do prejuízo suportado pelo erário público. Assim, em que pese a Carta Republicana haver guarnecido os sigilos financeiros, vale referendar que tal garantia não é absoluta, haja vista que o interesse público deve prevalecer, quando diante de consistentes provas de que o particular o tenha violado, devendo, portanto, operar-se o reequilíbrio da equação, pelo que se justifica a medida interventiva em comento.
(...)

(2018.01774840-63, 189.702, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-10)

Uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravado nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal. Por outro lado, restando demonstrado que o agravado não agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato ímprobo, os valores e bens bloqueados lhe serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência.

Dessa forma, a fim de assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito e em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomenda-se, nos termos do artigo 7º, da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, da indisponibilidade dos bens dos agravados, no limite do valor atualizado do dano apontado na inicial da ação civil pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Ministério Público Estadual, confirmando a decisão monocrática que decretou a indisponibilidade de bens em nome do Sr. João Neto Alves Martins, no montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), ressaltando que a medida de afastamento do cargo e desconto de percentual da remuneração encontram-se prejudicados pelo decurso do tempo.

É como voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2021